Tribunal: TJMT
Processo: 1021893-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021893-43.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIDE DO CARMO RODRIGUES MACIEL - CPF: 459.477.241-20 (RECORRENTE), LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 015.028.781-00 (ADVOGADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0495-10 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021893-43.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeira Vara do Juizado Especial Cível de Rondonópolis /MT

Recorrente(s):

Sax S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Lucineide do Carmo Rodrigues Maciel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2021

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA PELA CONSUMIDORA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. Se a consumidora comprova o pagamento do debito inscrito cujo pagamento foi efetuado 10/04/2020, no valor de R$ 363,60 se mostra indevida a inscrição efetuada pela requerida em 13.07.2020 e, portanto, após o pagamento da dívida questionada.

3. A empresa que insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida paga e não comprova a origem do débito questionado, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

4. Mantém-se o “quantum” indenizatório se este foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5.
A sentença que declarou inexistente o débito questionado, no valor de R$ 363,60
,

bem como condenou a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021